Tribunal: STJ
Processo: 0804377-76.2019.4.05.8200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2063202 - PB(2023/0097405-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: GUSTAVO RIHL KNIEST
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MAIA E SILVA - PB007854
ANDRESSA FERNANDES MAIA FALCÃO - PB021048
RECORRIDO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
SOC. de ADV
: FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
FRANCISCO EDWARD AGUIAR NETO - PB012199
SIMONE HENRIQUES PARREIRA - ES009375
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO
DE PARCELAS. DANOS MORAIS PRESCRITOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA FIXADA EM IGUALDADE COM BASE NA MERA
CONTAGEM
DE
PEDIDOS.
CONTROVÉRSIA
RESTRITA
À
APLICAÇÃO DO
DO
NECESSIDADE DE
ART. 86
CPC/2015.
AFERIÇÃO SUBSTANCIAL DO DECAIMENTO À LUZ DO PROVEITO
ECONÔMICO. ANULAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO PROFERIDO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APENAS NO CAPÍTULO
SUCUMBENCIAL, PARA READEQUAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que o Tribunal de origem, ao julgar apelação, deu parcial
provimento ao recurso do autor para reconhecer a responsabilidade das rés e
condená-las à restituição integral das parcelas pagas em contrato de
financiamento imobiliário, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de
indenização por danos morais, por reconhecida prescrição da pretensão.
2. Em sede de embargos de declaração, a Corte regional manteve a
sucumbência recíproca em igualdade de proporções, fixando honorários em
favor de cada parte e impondo honorários recursais ao autor, sob o
fundamento de que apenas parte dos pedidos formulados foi acolhida.
3 A controvérsia devolvida ao Superior Tribunal de Justiça restringe-se à
correta aplicação do
do
no tocante à distribuição dos ônus
art. 86
CPC/2015,
sucumbenciais, não se discutindo os demais capítulos do acórdão recorrido.
4. O
do
não autoriza a aferição do decaimento com base
art. 86
CPC/2015
exclusivamente em critério aritmético de contagem de pedidos, exigindo
exame substancial do resultado do julgamento, especialmente quando os
pedidos possuem pesos econômicos distintos, havendo recente precedente da
Quarta Turma no sentido de que a consideração do valor dos pedidos
acolhidos, e não a simples quantidade formal, é que deve dosar a
sucumbência, sobretudo se manifesta desproporção entre as pretensões.
5. Hipótese em que o pedido acolhido restituição integral das parcelas pagas
ao longo de vários anos em contrato de financiamento imobiliário apresenta
Documento eletrônico VDA55099616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1173b3bb-26cd-46cb-a60e-ffc1190f7fdf

expressiva repercussão patrimonial, ao passo que o pedido rejeitado,
indenização por danos morais, foi afastado por prescrição, revelando, em tese,
situação de decaimento mínimo do autor ou, ao menos, incompatibilidade
com a distribuição igualitária da sucumbência.
6. Necessidade de anulação parcial do acórdão proferido nos embargos de
declaração apenas no capítulo relativo à sucumbência (despesas e honorários,
inclusive honorários recursais), para que o Tribunal de origem proceda a novo
julgamento do tema, adequando-o ao
do
à luz dos
art. 86
CPC/2015
parâmetros econômicos do caso concreto.
7. Recurso especial parcialmente provido para anular o acórdão integrativo no
ponto relativo à sucumbência, mantidos incólumes os demais capítulos do
acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1173b3bb-26cd-46cb-a60e-ffc1190f7fdf

RECURSO ESPECIAL No 2063202 - PB(2023/0097405-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: GUSTAVO RIHL KNIEST
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MAIA E SILVA - PB007854
ANDRESSA FERNANDES MAIA FALCÃO - PB021048
RECORRIDO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
SOC. de ADV
: FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
FRANCISCO EDWARD AGUIAR NETO - PB012199
SIMONE HENRIQUES PARREIRA - ES009375
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO
DE PARCELAS. DANOS MORAIS PRESCRITOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA FIXADA EM IGUALDADE COM BASE NA MERA
CONTAGEM
DE
PEDIDOS.
CONTROVÉRSIA
RESTRITA
À
APLICAÇÃO DO
DO
NECESSIDADE DE
ART. 86
CPC/2015.
AFERIÇÃO SUBSTANCIAL DO DECAIMENTO À LUZ DO PROVEITO
ECONÔMICO. ANULAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO PROFERIDO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APENAS NO CAPÍTULO
SUCUMBENCIAL, PARA READEQUAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que o Tribunal de origem, ao julgar apelação, deu parcial
provimento ao recurso do autor para reconhecer a responsabilidade das rés e
condená-las à restituição integral das parcelas pagas em contrato de
financiamento imobiliário, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de
indenização por danos morais, por reconhecida prescrição da pretensão.
2. Em sede de embargos de declaração, a Corte regional manteve a
sucumbência recíproca em igualdade de proporções, fixando honorários em
favor de cada parte e impondo honorários recursais ao autor, sob o
fundamento de que apenas parte dos pedidos formulados foi acolhida.
3 A controvérsia devolvida ao Superior Tribunal de Justiça restringe-se à
correta aplicação do
do
no tocante à distribuição dos ônus
art. 86
CPC/2015,
sucumbenciais, não se discutindo os demais capítulos do acórdão recorrido.
4. O
do
não autoriza a aferição do decaimento com base
art. 86
CPC/2015
exclusivamente em critério aritmético de contagem de pedidos, exigindo
exame substancial do resultado do julgamento, especialmente quando os
pedidos possuem pesos econômicos distintos, havendo recente precedente da
Quarta Turma no sentido de que a consideração do valor dos pedidos
acolhidos, e não a simples quantidade formal, é que deve dosar a
sucumbência, sobretudo se manifesta desproporção entre as pretensões.
5. Hipótese em que o pedido acolhido restituição integral das parcelas pagas
ao longo de vários anos em contrato de financiamento imobiliário apresenta
Documento eletrônico VDA54774178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: c96a549e-d67a-4dbe-ae61-c64200df0650

expressiva repercussão patrimonial, ao passo que o pedido rejeitado,
indenização por danos morais, foi afastado por prescrição, revelando, em tese,
situação de decaimento mínimo do autor ou, ao menos, incompatibilidade
com a distribuição igualitária da sucumbência.
6. Necessidade de anulação parcial do acórdão proferido nos embargos de
declaração apenas no capítulo relativo à sucumbência (despesas e honorários,
inclusive honorários recursais), para que o Tribunal de origem proceda a novo
julgamento do tema, adequando-o ao
do
à luz dos
art. 86
CPC/2015
parâmetros econômicos do caso concreto.
7. Recurso especial parcialmente provido para anular o acórdão integrativo no
ponto relativo à sucumbência, mantidos incólumes os demais capítulos do
acórdão recorrido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Gustavo Rihl Kniest, com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do
art. 105,
Tribunal Regional Federal da 5a Região.
Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória em face da Caixa Econômica Federal e
da EMGEA, alegando prejuízos decorrentes da não formalização de contrato de permuta e da
contratação de financiamento em duplicidade relativo à unidade imobiliária no 101, no
Condomínio Residencial Mart II-A. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
Em grau de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do
autor para reconhecer a responsabilidade das rés e determinar a restituição integral das parcelas
pagas no contrato de financiamento, devidamente corrigidas, mantendo, contudo, o
indeferimento do pedido de indenização por danos morais, ao reconhecer a prescrição da
pretensão reparatória.
Foram opostos embargos de declaração, acolhidos parcialmente para reconhecer a
solidariedade da EMGEA e ajustar os consectários legais da condenação, mantendo-se, porém, a
lógica de sucumbência recíproca, com distribuição igualitária das despesas processuais e fixação
de honorários de sucumbência em favor de cada parte, além da majoração de honorários
recursais em desfavor do autor.
No recurso especial, o recorrente aponta violação ao
do Código de Processo
art. 86
Civil de 2015, sustentando que decaiu em parte mínima da demanda, pois obteve êxito no pedido
de maior expressão econômica, razão pela qual seria indevida a sucumbência recíproca em
igualdade de proporções, bem como a condenação em honorários recursais. Requer, ao final, o
provimento do recurso para afastar a sucumbência recíproca e determinar a redistribuição dos
ônus sucumbenciais.
Houve a apresentação de contrarrazões. O recurso especial foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
O recurso comporta parcial provimento. A controvérsia devolvida a esta Corte
Superior restringe-se à correta aplicação do
do Código de Processo Civil de 2015, no que
art. 86
diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais fixados pela Corte de origem no acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54774178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: c96a549e-d67a-4dbe-ae61-c64200df0650

O Tribunal regional manteve a sucumbência recíproca em igualdade, sob o
fundamento de que houve acolhimento apenas parcial dos pedidos formulados pelo autor,
valendo-se, para tanto, do critério meramente quantitativo de contagem de pedidos. Todavia, o
do
não autoriza a aferição do decaimento com base exclusivamente em
art. 86
CPC/2015
critério aritmético. A norma exige exame substancial do resultado do julgamento, especialmente
quando os pedidos possuem pesos econômicos distintos.
A adequada interpretação do dispositivo impõe considerar o proveito econômico
efetivamente obtido por cada litigante. Havendo pedido acolhido dotado de expressiva
repercussão patrimonial e pedido rejeitado de menor relevância econômica, não se mostra
juridicamente adequado equipará-los para fins de distribuição da sucumbência.
No caso, o pedido acolhido, a saber, a restituição integral das parcelas pagas em
contrato de financiamento imobiliário ao longo de vários anos, tem o potencial de sugerir uma
expressão econômica proporcionalmente bem maior que o de indenização por danos morais, o
qual resultou afastado pela prescrição. Esse quadro revela, em tese, situação de decaimento
mínimo do autor ou, ao menos, incompatibilidade com a distribuição igualitária da sucumbência,
pois a desproporção entre as pretensões é manifesta.
A orientação jurisprudencial mais recente desta Corte caminha no sentido de que,
quando o proveito econômico for mensurável, a análise da sucumbência deve levar em conta a
relevância econômica dos pedidos acolhidos e rejeitados, e não apenas a sua quantidade
formal. Embora até existam precedentes desta c. Corte que digam que a sucumbência será feita
pela quantidade de pedidos acolhidos, pressupõe-se naturalmente uma equivalência entre eles
sobre o benefício econômico que acarretariam, diferentemente do que ocorre no caso onde há
manifesta desproporção entre eles.
Por isso mesmo, a orientação mais recente considera o valor dos pedidos acolhidos e
não a quantidade deles para fixação da sucumbência, conforme adiante transcrito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APLICAÇÃO DO
§
ART. 85,
2o, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
TEMA 1.076/STJ.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que, em ação declaratória cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais, manteve a declaração de
inexistência de débito e a condenação por danos morais, mas reformou a
sentença para estabelecer a sucumbência recíproca e fixar honorários
advocatícios de 10% sobre o valor do pedido de repetição de indébito em
dobro, nos termos do
do CPC.
art. 86
2. A recorrente alegou violação aos arts. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, sustentando
que a fixação de honorários advocatícios sobre o decaimento parcial resultou
em montante excessivo e desproporcional, requerendo a aplicação do critério
de equidade para redução da verba honorária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso de decaimento
parcial, a fixação de honorários advocatícios deve observar a regra geral do
§ 2o, do CPC, ou se é possível aplicar o critério de equidade previsto
art. 85,
no § 8o do mesmo artigo para reduzir o montante.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem aplicou corretamente a regra do
§ 2o, do
art. 85,
CPC, ao fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico
obtido pelo recorrido, correspondente ao valor do pedido de repetição de
indébito em que a recorrente foi vencida.
Documento eletrônico VDA54774178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: c96a549e-d67a-4dbe-ae61-c64200df0650

5. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no Tema Repetitivo 1.076,
estabelece que, quando o proveito econômico for elevado e mensurável, é
obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no
§ 2o, do CPC,
art. 85,
sendo vedada a fixação por equidade (art. 85, § 8o).
6. A pretensão da parte recorrente de aplicar o critério de equidade para
reduzir os honorários advocatícios encontra óbice na tese firmada no
que veda tal aplicação em casos de proveito econômico
Tema 1.076/STJ,
elevado e mensurável.
7. A decisão recorrida está em conformidade com a legislação federal e a
jurisprudência consolidada, não havendo violação aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.072.711/SP,
em
DJEN de
)
24/11/2025,
3/12/2025.

Entretanto, a definição concreta da proporção da sucumbência, seja para reconhecer
o decaimento mínimo do autor, seja para estabelecer distribuição não equivalente, pressupõe
reavaliação do capítulo sucumbencial à luz dos parâmetros econômicos do caso, providência que
deve ser realizada pelo Tribunal de origem.
Dessa forma, mostra-se adequada a anulação parcial do acórdão proferido nos
embargos de declaração apenas no ponto relativo à sucumbência recíproca e consectários
correlatos (distribuição de despesas e honorários, inclusive honorários recursais), determinando-
se o retorno dos autos à Corte regional para que proceda a novo julgamento do tema, com
observância do
do
à luz do proveito econômico e da desproporção entre as
art. 86
CPC/2015,
pretensões.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para anular o acórdão
proferido nos embargos de declaração apenas no capítulo relativo à sucumbência (distribuição de
despesas e honorários, inclusive honorários recursais), determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que profira novo julgamento sobre o tema, adequando-o à orientação
jurisprudencial atualmente perfilhada, mantidos incólumes os demais capítulos do acórdão
recorrido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: c96a549e-d67a-4dbe-ae61-c64200df0650

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.063.202 / PB
Número Registro: 2023/0097405-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08043777620194058200 20020010397537 20048200168248 8043777620194058200
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUSTAVO RIHL KNIEST
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MAIA E SILVA - PB007854
ANDRESSA FERNANDES MAIA FALCÃO - PB021048
RECORRIDO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
SOC. de ADV.
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
FRANCISCO EDWARD AGUIAR NETO - PB012199
SIMONE HENRIQUES PARREIRA - ES009375
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:46
Código de Controle do Documento: aa35bcbb-1b96-45f6-a17c-01d5fea6140d

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:46
Código de Controle do Documento: aa35bcbb-1b96-45f6-a17c-01d5fea6140d